Tribunal: STF
Processo: Rcl 70147
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Marco Aurélio Ribeiro Rodolfo e Outros, em face de ato do Juízo do Trabalho da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100702-40.2022.5.01.0030.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada afastou a observância do condicionamento imposto à propositura de nova demanda judicial, consistente na quitação da dívida da primeira ação trabalhista, quando o reclamante tiver dado ensejo à extinção da ação em virtude não comparecimento à audiência, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita.



    Nesses termos, aduzem que:



    “Inconformado com tal decisão, vez que afronta preceito Legal e jurídico, uma vez que declarado constitucional o Art. 844, pela a ADI 5766, II, o pagamento das custas é condição para a propositura de nova Ação, ainda que a parte esteja sob o benefício da Gratuidade de Justiça como no caso. 



    Note-se, que de forma incontroversa, às custas que foram dispensadas na SENTENÇA do processo anterior de número 0100.419.97.2022.5.01.0068, foram as custas pertinentes à aquela AÇÃO, calculadas pelo valor atribuído à esta, não às custas previstas no Art. 844, III, para propositura de nova Ação Trabalhista, questão pacificada pela ADI 5766”. (eDOC 1, p. 4) 



    Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelos reclamantes.



    Registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    No ponto, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT os artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, caput e § 4º, e 844, § 2º, estes com a seguinte redação: 



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 



    (...) 



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo”. (Grifei)



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    § 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a propositura de nova demanda.” 



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    Na oportunidade, restou assentado no voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, o seguinte: 



    “Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT: ‘Art. 844 (…) § 2º - Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita...’ - e não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo - ‘... salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.’



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. 



    Ou seja, a hipótese trata do jurisdicionado que, reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, pleiteou o acesso à Justiça, e, no primeiro momento em que deve comparecer perante em juízo, simplesmente ignora essa obrigação e inviabiliza a continuidade da ação. 



    Observo que o CPC/2015 trata da ausência à audiência de conciliação, ato inaugural do rito ordinário, como ato atentatório à dignidade da jurisdição, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica perseguida na ação (art. 334, § 8º, do CPC), multa devida mesmo em caso de gratuidade (art. 98, § 4º, acima transcrito). 



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados. 



    A lei, na verdade, previu algo razoável, mais um requisito - por isso entendo não ser inconstitucional -, para o reconhecimento da gratuidade judiciária: não só a hipossuficiência, mas também a obrigação de o hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. Esse é um requisito, a meu ver, absolutamente razoável, pois trata de uma cooperação mínima para o exercício da jurisdição, no contexto em que o Estado se dispôs a tutelar o pleito do trabalhador sem exigência de custas iniciais. Veja-se que o dispositivo ainda estabelece que, no caso de não comparecimento, o trabalhador ainda dispõe de quinze dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    Não há, a meu ver, nada de inconstitucional nesse dispositivo, porque estabelece, de forma razoável e justificada, um requisito adicional para o gozo da gratuidade: além da declaração de hipossuficiência, o compromisso de comparecimento, salvo obviamente quando houver motivos legalmente justificáveis.” (DJe 3.5.2022, pp. 123-124 - Grifei)



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado, em que pese a ausência injustificada da autora à audiência na Ação Trabalhista 0100419-97.2022.5.01.0068, afastou a necessidade de quitação das custas processuais para propositura de nova ação, a despeito do reconhecimento da constitucionalidade do art. 844, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Nesses termos, confira-se trecho da sentença que extinguiu a Reclamação Trabalhista 0100419-97.2022.5.01.0068:



    “Tendo em vista a ausência injustificada do reclamante, determino o ARQUIVAMENTO DA RECLAMATÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 844 DA CLT. Custas, calculadas sobre o valor de R$290.956,79 atribuído à causa, pela parte autora, dispensada, nos termos da legislação vigente. 



    Arquivem-se os autos.” (eDOC 9, p. 2 - grifo nosso)



    De outra banda, em consulta ao site do TRT da 1ª Região, vê-se que o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão, ora impugnada:



     “Vistos, etc.



    As reclamadas, nas contestações de IDs a9b53f8, 11dbe92,e5a952e e 5941b7e, alegam que o Juízo da 68ª VT/RJ é prevento, uma vez que já foi proposta outra demanda processo nº 100419.97.2022.5.01.0068, a qual foi extinta sem resolução de mérito. Alegam, ainda, que o pagamento das custas é condição para propositura de nova ação.



    Inicialmente, verifico nos autos do processo supramencionado que, ante a ausência da autora, o feito foi julgado extinto sem resolução de mérito, sendo a reclamante dispensada do recolhimento das custas processuais, nos termos da sentença de ID 0d9da86.” (grifo nosso)



    Em seguida, os embargos de declaração opostos contra a mencionada decisão restaram desprovidos (eDOC 8).



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao inobservar o condicionamento imposto à propositura de nova demanda judicial, consistente na quitação da dívida da primeira ação trabalhista, quando o reclamante, beneficiário da justiça gratuita, tiver dado ensejo à extinção da ação em virtude do não comparecimento à audiência, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF, diante da declaração de constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT.



    Ora, a reclamação tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.



    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:



    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)



    Assim, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição. 



    Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta às decisões proferidas nos autos das ADI’s 2.418/DF e 5.766/DF. Exigibilidade do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais trabalhistas. Ato reclamado que indefere penhora de créditos obtidos em processo diverso. Fase de execução. Ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Hipossuficiente. Beneficiário da gratuidade da justiça. Aplicação imediata do decisum proferido nos autos da ADI 5.766/DF. Art. 791-A, § 4º, da CLT declarado inconstitucional. Acórdão exarado em controle concentrado de constitucionalidade. efeitos ex tunc. Inexistência de ofensa à ordem emanada por esta Corte. Conformidade do ato reclamado com os paradigmas. Agravo a que se nega provimento. 1. Os dispositivos declarados inconstitucionais na ADI 5.766/DF encontravam, em sede de execução, seu campo de aplicabilidade. Em outras palavras, a ADI 5.766/DF produz efeitos diretos e imediatos na fase executória do julgado trabalhista, com ressalva das decisões nela proferidas transitadas em julgado. 2. O entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame da ADI 5.766/DF, ante a ausência de modulação de efeitos, deve ser aplicado imediatamente. 3. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame das ADI’s 2.418/DF e 5.766/DF. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 51.063 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022 - Grifei)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0100702-40.2022.5.01.0030, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADI 5.766/DF.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente